Tribunal: TJDFT
Processo: 0731104-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SNIPER. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INTEGRADO AO TJDFT.1 – Pesquisa patrimonial. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida útil e necessária para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.2 – SNIPER. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, SNIPER, é a solução tecnológica desenvolvida que agiliza e facilita a investigação patrimonial. Não há motivo para indeferir o pedido, pois a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT.3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

f